Tribunal: TJES
Processo: 0002355-39.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002355-39.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NUREDYN SAMIR ALMEIDA DE MEDEIROS

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. INTERESSE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Nos termos da jurisprudência do STJ, “a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.” (REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).

2
)
Consoante interpretação doutrinária, “o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973, continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo [...]” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único - 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.)

3
)
O princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, direcionando a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.

4)
Tratando-se de ação de procedimento necessário, como sói ocorrer na hipótese do caput e §1° do art. 10 e do art. 22 do Marco Civil da Internet, em que se faz necessária decisão judicial dirigida aos provedores de acesso e de aplicação para remoção do conteúdo ofensivo e exibição dos dados cadastrais do responsável pela ofensa, a distribuição dos ônus não deve se basear nos mencionados princípios da causalidade e sucumbência, mas no princípio do interesse, sobretudo por não haver resistência, devendo ambas as partes suportar, de forma equânime, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

5)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia recursal diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos
princípios da sucumbência e da causalidade
, ou seja, somente
a parte vencida
ou
aquele que deu causa à demanda
ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.”
(REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019). No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE DE 24%. ART. 20 DO CPC/1973. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. [...] 2. Com efeito, o art. 20 do CPC/1973, dispositivo vigente à época da sentença, previa a condenação da parte vencida em honorários advocatícios, in verbis: "Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria". 3. Outrossim, o art. 85, caput, do CPC/2015, estabelece que a parte vencida deverá pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor na ação, nestes termos: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.
5. Logo, tendo, ficado os autores vencidos na demanda por eles ajuizada, faz-se necessária a condenação ao pagamento de honorários, sendo irrelevante o fato de que a jurisprudência do Tribunal de origem era favorável ao pedido quando da propositura da ação, por absoluta ausência de previsão legal. 6. Destaca-se que o art. 20 do CPC/1973 e o art. 85 do CPC/2015 não trazem qualquer exceção ao pagamento dos honorários de sucumbência pela parte vencida na demanda. 7. Assim, deve ser invertida a condenação nos honorários advocatícios estipulados na sentença, cabendo aos autores, ora recorridos, arcar com a verba de honorários já fixada em primeiro grau. Na mesma linha: REsp 1.755.401/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; e REsp 1.780.664/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.3.2019. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1824644/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1.
A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade
. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte. [...] 4. Recurso especial provido. (REsp 1.719.335/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 09/04/2018)

Consoante interpretação doutrinária,
“
o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973,
continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
. Ocorre, entretanto, que
nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade
, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo
[..
.
]
”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único - 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.)

Vê-se, pois, que o princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus sucumbenciais, direcionando a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.

Ocorre que, o caso em exame apresenta uma particularidade, pois
nenhuma das partes deu efetivamente causa à propositura da demanda
. Cuida-se a hipótese de
ação de
procedimento necessário
, uma vez que a satisfação da pretensão do autor apelante, tendente a determinar ao recorrido, provedor de acesso e de aplicação, a remover conteúdo ofensivo e a exibir dados cadastrais do responsável pela ofensa, não poderia ser atendido extrajudicialmente, mas somente mediante decisão judicial, a teor do
caput
e §1° do art. 10 e do art. 22 do Marco Civil da Internet.

Nesses casos, a distribuição dos ônus não se deve basear nos mencionados princípios da causalidade e sucumbência, mas no
princípio do interesse
, sobretudo por não ter havido resistência da parte requerida,
devendo ambas as partes suportar, de forma equânime, o pagamento das custas e honorários advocatícios
.

A propósito, esse entendimento fora firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento monocrático do REsp 1839433.

É de se conferir:

“1. O propósito recursal consiste em determinar se o ajuizamento de ação era procedimento indispensável para a quebra do sigilo dos dados do infrator e, ainda, se o recorrente deve ser condenado ao pagamento do ônus de sucumbência na hipótese.

I. Da necessidade do requerimento judicial para fornecimento de dados sigilosos dos usuários de provedores de aplicação 2. Conforme relatado anteriormente, na hipótese em julgamento, o recorrente não ofereceu resistência em apresentar as informações requeridas judicialmente, tampouco apresentou qualquer renitência para excluir o perfil que ofendia a recorrida, após solicitação extrajudicial.

3. Com esse pressuposto, é fato que a Lei nº 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, reafirmou a aplicação de diversos princípios constitucionais no âmbito da Internet.

4. Entre essas salvaguardas, o sigilo de dados do usuário de Internet em respeito à sua privacidade e à sua intimidade encontra posição privilegiada, conforme é possível verificar dos dispositivos do Marco Civil da Internet [...]

[...]

6. Portanto, o Marco Civil da Internet afirma a obrigatoriedade de ordem judicial para que os provedores de acesso e de aplicação apresentem dados considerados pessoais e sigilosos a interessados.

Trata-se de a proteção necessária e esperada à privacidade e à intimidade dos usuários da Internet. De fato, esta categoria de informação já era reconhecida como sigilosa pela jurisprudência deste Tribunal [...]

II. Do princípio da sucumbência 9. Cumpre questionar, neste momento, se seria aplicável o princípio da sucumbência, previsto no art. 20 do CPC/73 (correspondente ao art. 85 do CPC/2015), em ações judiciais que pleiteiam a apresentação de informações de usuários.
10. Este princípio da sucumbência afirma que a parte que se sagra vencedor de uma demanda judicial possui o direito de ser devidamente ressarcido pelas despesas que incorreu diante da necessidade de se valer da via judicial para assegurar o seu direito [...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

5. Logo, ficando os autores vencidos na demanda por eles ajuizada, faz-se necessária a condenação na verba honorária, sendo irrelevante o fato de que a jurisprudência do Tribunal de origem era favorável ao pedido quando da propositura da ação, por absoluta ausência de previsão legal. (REsp 1801071/RJ, Segunda Turma, DJe 19/06/2019) Em situações em que há a extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

4. No caso, os agravantes deram causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por motivo superveniente, motivo pelo qual não se impõe ao agravado os ônus de sucumbência. (AgInt no AREsp 1388453/SP, Terceira Turma, DJe 23/05/2019)

12. Contudo, não se pode olvidar que há situações em que não há como indicar quem foi o vencido ou o vencedor da demanda, o que pode trazer dificuldades para a aplicação do princípio da causalidade.

13. Nesse sentido, inclusive, a doutrina aponta a não aplicação do princípio da causalidade em procedimentos necessários, quer dizer, em demandas que não se imputa a causa a nenhuma das partes, mas a uma necessidade legalmente existente, afirmando com isso a existência de princípio diverso
, relacionado ao interesse das partes: Ainda em função da insuficiência do princípio do sucumbimento, e, mesmo, da causalidade, como instrumento capaz de resolver todos os casos de responsabilidade pelas despesas do processo, a doutrina preconiza um princípio subsidiário diverso, que não aparece expresso em qualquer norma, mas que tem a sua aplicabilidade: o princípio do interesse, aplicado com variações. Pajardi, depois de apontar o princípio da causalidade como sendo aquele que não sofre limitações, divisa-lhe uma única exceção, constituída pelo processo necessário:
a derrogação tem em vista o caso especialíssimo em que o processo é inevitável. (CAHALI, Yusef Said. Honorários Advocatícios. São Paulo: RT, 3ª ed., 1997, p. 44)

III. Da necessidade da ação na hipótese 14. Na hipótese, como afirmado acima, ação foi ajuizada pela recorrida pois se tratava de um procedimento necessário ? isto é, legalmente previsto ? para a obtenção dos dados do usuário responsável pela criação da conta que divulgou conteúdos lesivos.

Tanto que a recorrente, neste recurso, não apresentou qualquer resistência tanto no atendimento da solicitação extrajudicial (remoção do perfil) quanto da ordem judicial (fornecimento de endereço IP e horários GMTs).

15. Em situações muito semelhantes à hipótese, esta Corte afastou os princípios da sucumbência e da causalidade, em razão da não resistência da parte requerida. Trata-se das situações em que, nas ações cautelares de exibição de documento, ainda sob a vigência do CPC/73, as partes rés apresentavam as informações solicitadas sem qualquer oposição, o que afastava a sucumbência pela causalidade.

[...]

18. É fato que não se está diante de uma ação cautelar de exibição de documentos, mas o fundamento jurídico exposto nos julgados acima amolda-se perfeitamente à hipótese dos autos, não havendo motivo para qualquer diferenciação.

19. Diante de todo o exposto acima, conclui-se que tanto a recorrida, quanto o recorrente não deram causa à instauração do processo, não havendo, assim, que se aplicar a sucumbência com fundamento no princípio da causalidade.”

No mesmo sentido, outros dois precedentes do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. INTERESSE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 02/07/2014. Recurso especial interposto em 18/08/2016 e atribuído a este gabinete em 20/09/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o ajuizamento de ação era procedimento indispensável para a quebra do sigilo dos dados do infrator, e se o recorrente deve ser condenado ao pagamento do ônus de sucumbência na hipótese.
3. O Marco Civil da Internet afirma a obrigatoriedade de ordem judicial para que os provedores de acesso e de aplicação apresentem dados considerados pessoais e sigilosos a interessados. Trata-se de a proteção necessária e esperada à privacidade e à intimidade dos usuários de aplicações da internet. 4. Essa proteção legalmente conferida aos usuários da internet foi o motivo do ajuizamento da ação pela recorrida e seus representantes, como meio de tentar identificar a pessoa que criou o perfil ofensivo à menor adolescente. 5. Na hipótese, não há como afirmar a existência de sucumbência com fundamento no princípio da causalidade, ante a ausência de resistência por parte da recorrente em oferecer as informações solicitadas judicialmente.
6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.782.212/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÕES ACERCA DA ORIGEM DE MENSAGENS ELETRÔNICAS DIFAMATÓRIAS ANÔNIMAS PROFERIDAS POR MEIO DA INTERNET - LIDE CONTEMPORÂNEA - POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR - ACESSO AOS DADOS CADASTRAIS DO TITULAR DE CONTA DE E-MAIL - MANDADO JUDICIAL - NECESSIDADE - SIGILO DE DADOS - PRESERVAÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO PROVEDOR - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AFASTAMENTO - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - A presente controvérsia é uma daquelas questões que a vida moderna nos impõe analisar. Um remetente anônimo utiliza-se da Internet, para e por meio dela, ofender e denegrir a imagem e reputação de outrem. Outrora, a carta era um dos meios para tal. Doravante, o e-mail e as mensagens eletrônicas (SMS), a substituíram. Todavia, o fim continua o mesmo: ofender sem ser descoberto. O caráter anônimo de tais instrumentos pode até incentivar tal conduta ilícita. Todavia, os meios existentes atualmente permitem rastrear e, portanto, localizar o autor das ofensas, ainda que no ambiente eletrônico. II - À luz do que dispõe o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, infere-se que, somente por ordem judicial, frise-se, a ora recorrente, UNIVERSO ONLINE S. A., poderia permitir acesso a terceiros ao seu banco de dados cadastrais.
III - A medida cautelar de exibição de documentos é ação e, portanto, nessa qualidade, é devida a condenação da parte-ré ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. IV - Na espécie, contudo, não houve qualquer resistência da ora recorrente que, inclusive, na própria contestação, admitiu a possibilidade de fornecer os dados cadastrais, desde que, mediante determinação judicial, sendo certo que não poderia ser compelida, extrajudicialmente, a prestar as informações à autora, diante do sigilo constitucionalmente assegurado. V - Dessa forma, como o acesso a dados cadastrais do titular de conta de e-mail (correio eletrônico) do provedor de Internet só pode ser determinada pela via judicial, por meio de mandado, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, apto a justificar a condenação nos ônus sucumbenciais.
VI - Recurso especial provido. (REsp n. 1.068.904/RS, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 7/12/2010, DJe de 30/3/2011.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos consta,
conheço do recurso
e
a ele

dou parcial
provimento
para condenar
ambas as partes, de forma equânime,
a
o pagamento das custas e dos honorários advocatícios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.